Tribunal: TJMT
Processo: 0019236-67.2016.8.11.0042
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo CASSIO RENATO DOS REIS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público, que restou assim ementado (id. 52861969):
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – IMPROCEDÊNCIA – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – LEI 11.343/2006 – VERIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE DE PERMANÊNCIA NA ATIVA – EXCLUSÃO – PARECER FAVORÁVEL DOS MEMBROS DO CONSELHO DE DISCIPLINA – IRRELEVÂNCIA – NATUREZA JURÍDICA OPINATIVA – CARÁTER NÃO VINCULANTE – COMPETÊNCIA DO COMANDANTE-GERAL – ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO VINCULAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS – GRAVIDADE – PENA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário nos processos administrativos disciplinares relaciona o exame dos aspectos de legalidade e proporcionalidade, vedada a incursão no mérito administrativo.
Comprovado o ilícito administrativo, acorde com o devido processo legal, mantém-se o ato de exclusão das fileiras da Polícia Militar, porque proporcional à gravidade da infração cometida.
É firme o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que as esferas criminal e administrativa são independentes. Apenas há repercussão no processo administrativo quando a instância penal se manifesta pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria.
Recurso não provido.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 87100994.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, que não houve análise da alegação quanto à aplicação dos artigos da Lei Complementar Estadual 555/2014.
Recurso tempestivo id. 89891964.
Contrarrazões no id. 93790480.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
No caso dos autos, o recorrente alega afronta aos “princípios constitucionais quando não observou que após ser submetido ao Conselho Disciplina (demissório), embora tenha dado o direito ao contraditório e ampla defesa”, uma vez que “não observou os princípios constitucionais, como da razoabilidade e proporcionalidade, mesmo tendo sido absolvido de todas as acusações do processo demissório, (CD) inclusive tendo sido absolvido por unanimidade pelos membros do Conselho de Disciplina”.(sic.)
Contudo, compulsando os autos, verifica-se que, na verdade, o recorrente busca a revisão da conclusão do Tribunal de origem feita com base na interpretação do direito local (Lei Complementar Estadual 555/2014), o que é vedado, em virtude da Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’.
Assim sendo, por analogia, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...) INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. (...) 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Agravo regimental improvido”. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015).
Nesta senda, quando a violação a lei federal decorrer de prévia interpretação de direito local, como no caso dos autos, incorre a questão na Súmula 280 do STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça